Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PACIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA TÉCNICA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Revelando-se a prova pericial pleiteada potencialmente útil e necessária ao esclarecimento da questão fática, com eventual possibilidade de elucidar os pontos controvertidos, de forma a impactar no resultado do provimento jurisdicional, tem-se que seu indeferimento efetivamente acarretou cerceamento de defesa em prejuízo ao réu Distrito Federal, por não ter sido oportunizada a comprovação do fato impeditivo/extintivo do direito dos autores, de caráter eminentemente técnico e especializado.
2. Não pode o magistrado, sob pena de violar direito fundamental da parte (art. 5o, LV, CF), impedir a produção de prova relevante à comprovação dos fatos alegados e, posteriormente, julgar a demanda de forma desfavorável a quem requereu a prova pericial, sem apreciar aspectos fáticos aduzidos pela parte prejudicada.
3. Apelações conhecidas. Deu-se provimento ao recurso do Distrito Federal. Julgado prejudicados os recursos dos autores e do corréu IGESDF, bem como a remessa necessária.